Tribunal: TJDFT
Processo: 0732855-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732855-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AUDENES FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: VALERIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de AUDENES FERREIRA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial, a impetrante não formulou pedido liminar (ID 74920306). Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator